Tribunal: TJSP
Processo: 1048998-90.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ção de pensão por morte, a cargo da Fazenda do Estado de São Paulo, a partir de 1o de maio de 2003, tal como reconhecido por V. Acórdão do Colendo Tribunal Superior do Trabalho no julgamento do Dissídio Coletivo TST DC 92590/2003. Sentença de procedência. Recurso da Fazenda Estadual. Acolhimento. Ainda que não se pronuncie a prescrição do fundo de direito, não têm direito a autora a reajuste concedido aos trabalhadores da RFFSA, uma vez que os funcionários das antigas estradas de ferro do Estado de São Paulo têm como paradigma os funcionários da CPTM. Recursos oficial, este tido por interposto, e voluntário providos, para julgar a ação improcedente.
(TJSP; Apelação Cível 1048998-90.2018.8.26.0053; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
Pensionista de ex-servidor da antiga FEPASA. Pretensão a receber reajuste de 14% em sua complementação de pensão por morte, a cargo da Fazenda do Estado de São Paulo, a partir de 1o de maio de 2003, tal como reconhecido por V. Acórdão do Colendo Tribunal Superior do Trabalho no julgamento do Dissídio Coletivo TST DC 92590/2003. Sentença de procedência. Recurso da Fazenda Estadual. Acolhimento.

Ementa:
Pensionista de ex-servidor da antiga FEPASA. Pretensão a receber reajuste de 14% em sua complementação de pensão por morte, a cargo da Fazenda do Estado de São Paulo, a partir de 1o de maio de 2003, tal como reconhecido por V. Acórdão do Colendo Tribunal Superior do Trabalho no julgamento do Dissídio Coletivo TST DC 92590/2003. Sentença de procedência. Recurso da Fazenda Estadual. Acolhimento. Ainda que não se pronuncie a prescrição do fundo de direito, não têm direito a autora a reajuste concedido aos trabalhadores da RFFSA, uma vez que os funcionários das antigas estradas de ferro do Estado de São Paulo têm como paradigma os funcionários da CPTM. Recursos oficial, este tido por interposto, e voluntário providos, para julgar a ação improcedente.